Tribunal: TJSP
Processo: 1002965-59.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos morais e materiais. Prestação de serviço. Transporte rodoviário. Partida do ônibus com atraso de aproximadamente uma hora. Falha na prestação do serviço caracterizada. Situação que refletiu na chegada do autor em aeroporto, onde embarcaria com destino a São Paulo. Perda do voo. Aquisição de nova passagem. Dano material configurado. Dever de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos morais e materiais. Prestação de serviço. Transporte rodoviário. Partida do ônibus com atraso de aproximadamente uma hora. Falha na prestação do serviço caracterizada. Situação que refletiu na chegada do autor em aeroporto, onde embarcaria com destino a São Paulo. Perda do voo. Aquisição de nova passagem. Dano material configurado. Dever de indenizar que se faz patente. Danos morais afastados. Sentença de parcial procedência. Sucumbência atribuída à ré. Recursos de ambas as partes.
APELAÇÃO. Recurso do réu. Revelia decretada. Matéria de fato. Matérias típicas de defesa não devem ser apreciadas em apelação interposta por revel, salvo se de ordem pública, o que não é o caso. Preclusão operada. Inteligência do art. 344 do CPC. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso parcialmente provido.
APELAÇÃO. Recurso do autor. Danos morais. Indenização incabível. Ausente fato específico que justifique indenização a este título. Mero inconveniente da vida moderna. Sentença mantida. Art. 85, §11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002965-59.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS, é apelado/apelante VIAÇÃO ÁGUIA
BRANCA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do autor e deram parcial provimento ao recurso da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-59.2020.8.26.0348 -Voto no 10500
2
VOTO No: 10.500
APELAÇÃO No: 1002965-59.2020.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTES: LEANDRO ARAÚJO DOS SANTOS E
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
APELADOS: OS MESMOS
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de
reparação de danos morais e materiais.
Prestação
de
serviço.
Transporte
rodoviário. Partida do ônibus com atraso
de aproximadamente uma hora. Falha na
prestação
do
serviço
caracterizada.
Situação que refletiu na chegada do autor
em aeroporto, onde embarcaria com
destino a São Paulo. Perda do voo.
Aquisição de nova passagem. Dano
material configurado. Dever de indenizar
que se faz patente. Danos morais
afastados.
Sentença
de
parcial
procedência. Sucumbência atribuída à ré.
Recursos de ambas as partes.
APELAÇÃO. Recurso do réu. Revelia
decretada. Matéria de fato. Matérias
típicas
de
defesa
não
devem
ser
apreciadas em apelação interposta por
revel, salvo se de ordem pública, o que
não é o caso. Preclusão operada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-59.2020.8.26.0348 -Voto no 10500
3
Inteligência do art. 344 do CPC.
Sucumbência
recíproca
reconhecida.
Recurso parcialmente provido.
APELAÇÃO. Recurso do autor. Danos
morais. Indenização incabível. Ausente
fato específico que justifique indenização
a este título. Mero inconveniente da vida
moderna. Sentença mantida. Art. 85, §11,
CPC inaplicável no caso concreto.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação de reparação de danos
julgada parcialmente procedente para, afastado o pedido de
indenização por danos morais, condenar a empresa de
transporte rodoviário ré a pagar ao autor a importância de R$
749,85 (setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco
centavos), a título de danos materiais, respondendo, ainda, pela
sucumbência. Verba honorária arbitrada em R$ 400,00
(quatrocentos reais).
Recorrem ambas as partes.
A ré, inicialmente, afirma que, devido a
falha interna no setor responsável pela recepção e
encaminhamento de documentos, não recebeu a tempo o
mandado de citação, o que, infelizmente, ensejou o decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-59.2020.8.26.0348 -Voto no 10500
4
revelia. No entanto, sustenta, em síntese, que não pode ser
penalizada pelos danos materiais suportados pelo autor, eis que
a eles não deu causa, uma vez que a dinâmica dos autos deixa
evidente que foi ele próprio quem não se programou
adequadamente e, ainda que o ônibus tivesse chegado
pontualmente no horário, não haveria tempo suficiente para que
ele se deslocasse até o aeroporto a tempo de conseguir embarcar
no voo indicado. Pede o provimento do recurso, para julgar a
ação totalmente improcedente, devendo ser revista a forma de
atribuição da sucumbência.
O autor, por sua vez, insiste na ocorrência
de danos morais. Diz que a ré, além de não justificar o atraso na
partida do ônibus, não lhe prestou qualquer assistência,
causando-lhe angústias e preocupações, que ultrapassam o mero
aborrecimento, dando ensejo à indenização pleiteada.
Apenas a ré apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo os recursos no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-59.2020.8.26.0348 -Voto no 10500
5
Admito-os,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porque são tempestivos, devidamente
preparado e, quanto ao mais, atendem os requisitos do artigo
1.010 do CPC.
Os
recursos
são
analisados
conjuntamente.
Conforme se depreende dos autos, a
transportadora rodoviária ré foi declarada revel.
Muito embora a revelia não implique,
necessariamente, no reconhecimento integral do direito alegado
na inicial e nem na automática procedência da demanda, devem
ser bem analisadas as peculiaridades de cada caso concreto.
No caso, a controvérsia estabelecida
envolve, eminentemente, a análise de questões fáticas, que
deveriam ter sido discutidas em sua defesa, isto é, na
contestação. Considerando que a empresa recorrente suscita no
presente recurso fatos impeditivos, extintivos ou modificativos
do direito, que não se encartam no conceito de matéria de
ordem pública, tem-se que restaram superadas pelos efeitos da
revelia, consoante disposição expressa do artigo 344 do CPC.
Com efeito, matérias típicas de defesa
não devem ser apreciadas em apelação interposta por revel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-59.2020.8.26.0348 -Voto no 10500
6
salvo se de ordem pública, o que não é o caso.
Frise-se que nem mesmo o disposto no
inciso IV, do art. 345, do referido diploma legal lhe socorre, eis
que, ainda que o embarque tivesse iniciado às 05h20min e o
fechamento dos portões estivesse previsto para 05h45min, se o
ônibus não tivesse atrasado, haveria possibilidade do autor
chegar ao aeroporto por volta de 05h25min e buscar, no tempo
que lhe restava, atendimento no sentido de embarcar para o seu
destino.
Logo, não se pode afirmar com toda a
certeza que o autor não conseguiria embarcar, pois, a par do
adiantado da hora, em tese, os portões ainda não estariam
fechados e havia a remota possibilidade de tentar o embarque.
Nestas circunstâncias, não há como
acolher o recurso da transportadora rodoviária ré.
Por outro lado, e aqui já adentrando no
recurso do autor, não há que se falar em dano moral, pois a
situação em si não causou qualquer tipo de mácula aos atributos
pessoais, reputação ou imagem do apelante.
Com efeito, dano moral, à luz da
Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa
humana, a prática de ato que acarrete sofrimento intenso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-59.2020.8.26.0348 -Voto no 10500
7
profundo, de modo que, para configurar dita agressão, não basta
qualquer contrariedade, como ocorreu no caso.
Hoje já está havendo a revisitação do
instituto do dano moral para se entender que, passada a
demanda reprimida dos tempos iniciais da criação de tal
indenização, exige-se agora, para a sua concessão, um patamar
a ser ultrapassado, que é o do aborrecimento.
Só se pode alçar ao patamar do dano
moral a agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e
venha a molestar a alma humana, ferindo gravemente os valores
fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade,
a honra, a reputação, entre outros e o sofrimento moral há de ter
tal intensidade que se possa concluir não poder passar sem
reparo.
Não é, pois, qualquer acontecimento que
dá ensejo à indenização, mas somente aqueles extremamente
significativos, que assumam proporções capazes de justificar o
reconhecimento da responsabilidade civil por dano moral e sua
consequente reparação. Na hipótese, não se chega a tal patamar.
O fato, como posto na inicial, não serve
para macular os atributos pessoais da personalidade e, por
conseguinte, não justifica a indenização pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-59.2020.8.26.0348 -Voto no 10500
8
E não se pode deixar de anotar que é
assente na jurisprudência que o descumprimento ou o mau
cumprimento do contrato, por si só, “pode acarretar danos
materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra,
não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal
à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas
contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao
outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em
princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos,
pela própria vida em sociedade” (REsp 338.162- MG, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 20/11/2001, DJ de
18/02/2002, p. 459).
Evidente
que
a
situação
causa
desconforto e irritação, mas daí dizer que causa abalo moral vai
um longo caminho. Assim, injustificada a indenização
requerida.
Apenas um reparo merece a r. sentença.
O autor grassou-se vencedor apenas em
parte da demanda. Logo, diante da sucumbência recíproca, as
custas e despesas processuais devem ser partilhadas entre as
partes litigantes, nos termos do art. 86 do CPC, porquanto a
vitória parcial do autor não autoriza outra forma de divisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-59.2020.8.26.0348 -Voto no 10500
9
Em razão do decidido, a sucumbência
fica proporcionalizada entre as partes litigantes (50% para
cada),
respondendo
cada
qual
pelas
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios de seus respectivos
patronos, mantido o valor fixado em primeiro grau para o
patrono da década parte, vedada a compensação.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso do autor e dado parcial
provimento ao recurso da ré tão somente para alterar a
sucumbência.
DÉCIO RODRIGUES
Relator